Tribunal: STF
Processo: Rcl 90467
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de São José dos Campos/SP alega ter o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da respectiva Comarca, nos autos do Processo n. 0006926-12.2023.8.26.0577, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do RE 566.471 (Tema 6/RG) e do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), além dos enunciados das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61.

Afirma ser “inegável que o Estado de São Paulo, dentre os entes que constam no título executivo judicial, é o ente originariamente responsável pelo fornecimento do ECULIZUMABE 300 mg no caso dos autos”.

Sustenta que a autoridade reclamada, ao rejeitar a impugnação à execução para manter o Município como devedor solidário, violou o sistema de repartição de competências estabelecido nos referidos paradigmas.

Defende, ainda, que a observância das diretrizes do Tema 1.234/RG na fase de cumprimento de sentença definitiva não afronta a coisa julgada material, pois a obrigação de entrega do fármaco permanecerá hígida, havendo o mero redirecionamento da execução entre os entes públicos que já integram o polo passivo da lide.

Requer, em síntese, o deferimento de medida liminar de suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência do pedido para fins de cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão a parte reclamante.

O ato reclamado é a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, na origem, pelo Município de São José dos Campos/SP, sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada pelo Município de São José dos Campos, que busca afastar sua responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Eculizumabe 300mg, atribuindo-a exclusivamente ao Estado de São Paulo, com fundamento no Tema 1.234 do STF. 
O Tema 1234 do STF estabelece que, para medicamentos não incorporados ao SUS, a responsabilidade inicial pelo fornecido é do ente federativo competente, no caso do Estado, e só pode ser redirecionada ao Município se esgotadas as medidas contra o Estado, respeitando o rito escalonado. 
Todavia, em sede de cumprimento de sentença é vedada a reabertura da discussão sobre responsabilização dos entes já fixada na fase de conhecimento, o que comprometeria a segurança jurídica e a eficácia do título executivo. 
Ademais, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, há responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.
[...]
O título judicial determinou a responsabilidade solidária do Município e do Estado, permitindo ao credor exigir a obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente (art. 275 do Código Civil). O processo transitou em julgado antes do Tema 1234 e portanto a ele não se aplicam as regras de direcionamento do cumprimento de sentença. O Município vinha fornecendo o medicamento e não pode, agora, querer eximir-se da responsabilidade, visto a irretroatividade das normas, em princípio. 
Assim, rejeito a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Município de São José dos Campos, mantendo sua responsabilidade solidária com o Estado de São Paulo no fornecimento do medicamento Eculizumabe 300mg. 
Intimem-se para cumprimento imediato da obrigação, sob pena de multa e demais sanções legais. (eDoc. 4) (Grifei)

Ao apreciar os embargos de declaração no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), esta Suprema Corte delimitou o alcance do entendimento firmado no paradigma, esclarecendo que os efeitos do Tema 1.234, quanto à competência, “somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.

No que se refere às demais teses jurídicas, consignou-se que “os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024)”.

Da análise do ato combatido, extrai-se que a demanda originária transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema 1.234/RG, encontrando-se o processo em fase de execução definitiva da sentença que condenou, de forma solidária, o Estado de São Paulo e o Município de São José dos Campos/SP, ora reclamante, ao fornecimento do medicamento “ECULIZUMABE 300mg”.

No caso dos autos, a autoridade reclamada limitou-se a garantir o estrito cumprimento de título judicial definitivo, cuja decisão, reitere-se, foi proferida anteriormente à fixação das teses jurídicas supostamente violadas.

Em verdade, o Município reclamante, a pretexto de assegurar a observância das Súmulas Vinculantes n. 60 e 61, busca, por via oblíqua, desconstituir a coisa julgada material para eximir-se da obrigação solidária que lhe foi imposta na sentença, finalidade esta para a qual não se destina o instituto da reclamação constitucional. 

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que “a reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória” (Rcl 86.651 ED, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 05/02/2026).

Dessa forma, não se constata qualquer violação aos precedentes vinculantes suscitados, tampouco teratologia no ato reclamado que rejeitou a impugnação à execução definitiva, ao considerar que “em sede de cumprimento de sentença é vedada a reabertura da discussão sobre responsabilização dos entes já fixada na fase de conhecimento, o que comprometeria a segurança jurídica e a eficácia do título executivo”.

Nesse sentido, cito precedentes que julgaram casos análogos, também envolvendo o Município de São José dos Campos/SP, ora reclamante: Rcl 86.677, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/12/2025; e Rcl 87.717/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/11/2025. 

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente